Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-73.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0021863-73.2010.8.07.0007 APELANTE: VALDIVINO DIOGO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos do processo associado (0017796-65.2010.8.07.0007), julgado em conjunto na mesma sentença, em curso na origem (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF), constatei que o MM Juiz suspendeu o processo, tendo em vista que, por intermédio da decisão proferida na PET 0725209-60, concedeu-se efeito suspensivo à apelação interposta naqueles autos. Não obstante, os autos devem subir a esta instância recursal para julgamento do recurso. Assim, oficie-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, solicitando o envio dos autos do processo 0017796-65.2010.8.07.0007, após apresentadas as contrarrazões, para julgamento conjunto dos recursos de apelação interpostos naquele processo e neste. Em seguida, faça-se conclusão de ambos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator